Tribunal: TJMT
Processo: 1008162-63.2023.8.11.0006
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008162-63.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELIZABETE PEDROSA DO NASCIMENTO - CPF: 928.425.691-72 (APELANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 08.302.024/0001-07 (APELADO), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS
- INDEFERIMENTO
DA INICIAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - INEXISTÊNCIA DE LIDE - NÃO DEMONSTRAÇÃO
PELA AUTORA
DE PRETENSÃO RESISTIDA PELA PARTE ADVERSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a existência de lide, se ausentes dos autos indícios de que tenha a parte adversa oferecido resistência à pretensão veiculada pela autora, mormente se não demonstra minimamente tenha buscado as vias administrativas previamente ao ajuizamento da demanda.

Ademais, em consulta ao site desta E. Corte, constata-se que o patrono destes autos ajuizou em nome da autora, 13 (treze) ações distintas em face das mais diversas instituições financeiras e de associações, insistindo na inexistência de relação jurídica, circunstância que, a princípio, revela abuso do
direito de petição, com indícios de demandismo, situação que não pode ser avalizada pelo
Judiciário.
-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

ELIZABETE PEDROSA DO NASCIMENTO

em face da sentença proferida na

Ação Declaratória
de
Inexistência Débito c/c Indenizatória de Danos
,
por si
ajuizada em desfavor d
e

UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

que, nos termos do
s artigos
485, I
,
c/c art. 321, parágrafo único
,
e art. 330, III
;
todos do

CPC/15, indeferiu a inicial
e
julg
ou extinto o processo sem resolução de mérito
. Sem custas e honorários -
ID nº 1
9
3
061766
.

Em suas razões recursais,
sustenta
a
apelante que a sentença
merece ser reformada, porquanto
o acesso ao Poder Judiciário não possui limitação de prévio requerimento administrativo, isto é,
a
ausência de tentativa de solução administrativa não
afasta
seu
interesse de agir
.

Alega
que ajuizou a demanda para que seja declarada a inexistência de relação jurídica, a nulidade dos descontos efetuados
em seu
benefício
previdenciário
com a consequente condenação da
r
ecorrida
à
restitui
ção

na forma dobrada
d
o valor cobrado/descontado indevidamente
, bem como
indenização por danos morais.

Aduz que
foram preenchidos os requisitos para a admissão da inicial, de modo que não há se falar em
comprovação de existência de pretensão resistida
. Por outro lado, caracterizado nos autos
lesão ao direito da recorrente, legitimada para propor a presente demanda.

Sob tais alegações
,
pugna pela cassação da sentença com a determinação de retorno dos autos à origem para seu regular processamento.

Sem c
ontrarrazões
em razão da ausência de
angularização
processual
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

Conforme se extrai dos autos
,

ELIZABETE PEDROSA DO NASCIMENTO
ajuizou
a

presente

Ação Declaratória Inexistência Débito c/c Indenizatória de Danos

em desfavor de
UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
, alegando, em síntese
que
apesar da
inexistência de qualquer relação jurídica com a requerida,
esta
vem efetuando descontos mensais em seu benefício previdenciário
.

Assim, ajuizou a demanda pretendendo
,
liminarmente,
a cessação dos descontos,
e, no mérito,
repetição
de indébito
dos valores indevidamente descontados
em seu benefício
e indenização pelos danos suportados.

Recebida a peça
inaugural
, o magistrado determinou sua emenda
para
a
comprovação prévia de pretensão resistida
, sob pena de indeferimento da inicial.

A parte autora peticion
ou
justificando a desnecessidade
de comprovação de requerimento administrativo
prévio

e, na sequência,
o feito
foi
extinto sem resolução de mérito,
conforme relatado.

Inconformad
a
com os termos da sentença, recorre
a
autor
a
.

Pois bem.

A despeito da insurgência da apelante, seu recurso não merece provimento, devendo a sentença ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Inicialmente, não se diga em ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, inciso XXXV, da CF, pois não se está criando obstáculo ao acesso da autora à satisfação do seu direito, mas, tão somente, não se vislumbra,
in
casu
,
a presença dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como o interesse de agir, previstos no art. 485, IV e VI, do CPC/15.

Isso porque, não se reconhece nesse momento processual a existência de lide diante da não demonstração pela autora de que tenha havido qualquer resistência da requerida à sua pretensão, pois, em que pese conste da inicial
em vários momentos
que
envi
ou
notificação
extrajudicial
à demandada, nada foi juntado aos autos, nem mesmo após a determinação de emenda à inicial
.

Acerca do interesse de agir,
a jurisprudência
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 481, INCISO I, DO CPC/15 – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA INJUSTIFICADA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR AS ALEGAÇÕES DA PARTE APELANTE – CONFISSÃO FICTA CARACTERIZADA – IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO
PRETENDIDO – REGRA DO § 8º DO ARTIGO 334 DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial (STJ, 3ª Turma,
AgRg
no REsp 936.574/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. em 02/08/2011,
DJe
08/08/2011).

Assim, inexistindo pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há interesse de agir, porque não há lide

que justifique a intervenção do Poder Judiciário.

D
o
STJ ressai o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO TRIBUTÁRIA TIDA COMO INDEVIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONHECIMENTO DO INDÉBITO PELA FAZENDA NACIONAL. PRETENSÃO RESISTIDA. INEXISTÊNCIA. FALTA DE INTERESSE NO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. I - A questão sob exame se encontra circunscrita à viabilidade da obtenção pelo judiciário, sem a necessidade de pleito à administração, do reconhecimento do direito à restituição/compensação de valores recolhidos a título de contribuição previdenciária sobre o valor da fatura dos serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho, conforme já definido no STF no julgamento do RE n. 595.838/SP, Rel. Min. Dias Toffoli,
DJe
de 8/10/2014. II - Como observado na decisão hostilizada, a Fazenda Nacional reconhece o direito à repetição dos valores reclamados pelo recorrente, deixando de oferecer resistência aos pedidos nesse sentido, de acordo com a Nota Técnica PGFN/CASTF 174/2010. III - A hipótese dos autos não versa sobre a
necessidade de exaurimento prévio da via administrativa para o ingresso de demanda judicial, mas de situação em que a Administração já reconheceu o direito do contribuinte, não havendo resistência por parte desta. IV - Assim, tendo em vista a inexistência de "pretensão resistida", apresenta-se definida a falta de interesse de agir do autor, ora recorrente, sendo de rigor a extinção do feito, sem resolução de mérito, conforme exarado nas instâncias ordinárias. V - Deve ser

observado, ademais, que tal entendimento, além de ir ao encontro de promover a resolução de questões como a dos autos fora do judiciário, buscando a solução consensual da lide, seguindo os princípios do novo CPC, tem o condão de obstar os "ajuizamentos gratuitos" que objetivam, nada além de um plus de condenação com a fixação de honorários, que a depender do valor restituível e da abordagem objetiva empregada pelo novo Código de Processo Civil, como a situação dos autos, verbi gratia, pode importar em grande prejuízo para a Fazenda Pública e, em consequência, à própria sociedade. VI - Precedente: REsp n. 1.734.733/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/6/2018,
DJe
28/11/2018. VII - Recurso especial improvido. (REsp 1788078/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2019,
DJe
09/09/2019)

Deveras, não se está criando entraves ou exigindo o exaurimento da via administrativa, ou mesmo a juntada de contrato ou qualquer outro documento que não possa ser apresentado pela recorrente, mas, apenas
,
e tão somente, que a autora demonstre tenha buscado resolver a questão previamente.

Assim, a
priori,
não se vislumbra tenha a requerida oferecido qualquer resistência à pretensão da autora, logo, não resta demonstrada a lesão ou ameaça a direito suficiente a autorizar a atuação jurisdicional do Estado.

Eis a previsão do art. 17 do CPC/15:

Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

De se ressaltar que a parte autora é assistida por causídico particular, o qual deveria incentivar a adoção da solução consensual do conflito previamente à judicialização da demanda, a teor do que preconizam os artigos 3º e 6º do CPC/15:

Art. 3º ....

§ 3º A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.
g.n
.

....

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
g
.n
.

Ao revés, o que se constata em buscas no site desta E. Corte é que o patrono destes autos
- Dr. JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA -
ajuizou
em nome da autora
13
(treze)
ações distintas
em face das mais diversas instituições financeiras
e de associações,
insistindo na inexistência de relação jurídica
, circunstância que revela, a princípio, abuso do direito de petição, com indícios de demandismo
, situação que não pode ser avalizada pelo Judiciário.

Desse modo,
à hipótese,
não tendo sido demonstrado o interesse de agir da parte autora, deve ser mantida a sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

De todo o exposto,
nego provimento
ao
recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024